Tribunal: TJDFT
Processo: 0707884-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ATENDIMENTO. INÉRCIA DA PARTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO.
1. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Também é admitida a possibilidade da concessão desse benefício em grau recursal.
2. Se os documentos trazidos não comprovam o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, mesmo depois de intimada a parte para fazê-lo, o juiz poderá indeferir o pedido, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, mas não indeferir a petição inicial. A intimação do autor para que comprove o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui uma determinação de emenda.
3. Recurso provido. Sentença cassada.